Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002433-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 111.175.161-72 (EMBARGANTE), MARIA BENTA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 502.689.021-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BARTOLOMEU GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 158.380.991-00 (EMBARGADO), CESARIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 496.464.781-15 (EMBARGADO), LUIZ CONCEICAO DE MOURA - CPF: 502.282.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO SILVESTRE DE QUEIROZ (EMBARGADO), MANOEL DA TRINDADE DE QUEIROZ (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DA CRUZ GONÇALVES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO DIAS JACOB GONÇALVES DE QUEIROZ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Usucapião Rural, revogou tutela de urgência anteriormente concedida para manutenção da posse. Os embargantes sustentam contradição no acórdão, especialmente quanto à valoração das provas produzidas e ao alcance de sentença proferida em ação de interdito proibitório conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da posse alegada e à valoração da sentença proferida em outro processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente todos os fundamentos relevantes para a controvérsia, concluindo pela inexistência de prova suficiente da posse mansa e pacífica, elemento indispensável à concessão de tutela provisória em ação de usucapião.

A decisão embargada explicita que a revogação da tutela de urgência decorre da alteração do quadro fático-probatório, nos termos do art. 296 do CPC, com fundamento na sentença proferida em ação de interdito proibitório que reconheceu a ausência de comprovação da posse pelos autores.

O argumento dos embargantes quanto à existência de contradição com seus fundamentos recursais revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova suficiente da posse justifica a revogação da tutela provisória em ação de usucapião.

A contradição entre fundamentos recursais e a decisão judicial não configura vício sanável por embargos de declaração.

A modificação do quadro probatório autoriza a revogação da tutela de urgência, nos termos do art. 296 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 296, 494, 561, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes indicados no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que
, em

Ação de Usucapião Rural, revogou a tutela de urgência de manutenção de posse anteriormente concedida.

Os embargantes alegam que o aresto é
contraditório com seus argumentos
e ao desconsiderar o alcance de sentença proferida em outros autos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o aresto é contraditório com seus argumentos e ao desconsiderar o alcance de sentença proferida em outros autos.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Quanto
aos temas indicados pelos embargantes
, consignou-se:

“
A controvérsia reside na manutenção da tutela provisória que assegura aos agravantes a posse da área objeto da ação de usucapião.

A decisão agravada, fundamentada em elementos constantes da sentença da Ação de Interdito Proibitório,
concluiu pela revogação da tutela por ausência de comprovação inequívoca da posse,
sendo a sentença nos referidos autos assim proferida:

Alega o embargante obscuridade na análise das provas produzidas. Pois bem, revisitando as provas utilizadas para julgamento do feito, quais sejam o memorial descritivo (ID 67930430) e Cadastro de imóvel rural – CCIR (ID 67930438), observa-se que tais documentos de fato não comprovam que o requerente exercia a posse, mas apenas existência da fazenda palhaça. Dos documentos apresentados nos autos, não há indício de prova da posse do autor. Nada há de prova documental da sua existência (posse autoral). A prova testemunhal também não comprova a posse dos autores sobre a fazenda palhaça, isso porque, os depoentes em juízo não são firmes em apontar que o autor exercia a posse do referido imóvel, mas, sim, apenas que o autor é morador da região e que o local nunca foi cercado, mas sim utilizado por todos. Desta feita, revisitando as provas produzidas, não há prova razoável das alegações autorais na comprovação de que tenha exercido a posse do imóvel denominado fazenda palhaça. Temos que para o êxito da demanda cabia ao requerente o ônus de comprovar os requisitos previstos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, e ao requerido o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pretendido pelo autor, conforme prevê a legislação processual civil. Neste aspecto, temos que, pelas provas produzidas, a parte requerente não conseguiu demonstrar serem os efetivos possuidores do bem (nos limites impostos da exordial), pois que inexiste prova do exercício efetivo da posse, seja documental ou testemunhal. Portanto, mister a improcedência do pedido de interdito proibitório. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para declarar a intempestividade dos documentos de ID 161992803 e 162062950, e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ANTONIO SOARES DA SILVA e MARIA BENTA NASCIMENTO DA SILVA em face de LUIZ CONCEICAO DE MOURA, qualificados nos autos, em razão da não comprovação da sua posse, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Custas e honorários em 10% pelo autor. Cumpra-se. Às providências.”

Cumpre salientar que a tutela provisória, por sua natureza instrumental, deve ser mantida apenas enquanto persistirem os requisitos que a justificam, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, a comprovação da posse mansa e pacífica, elemento essencial para o reconhecimento da usucapião, não se encontra suficientemente demonstrada nos autos, sobretudo diante da decisão recente que afastou tal comprovação no interdito, que versa sobre a mesma área e circunstâncias.

Ademais, o argumento dos agravantes relativo à suposta violação dos arts. 494 e 1.022 do CPC, no que tange à modificação do julgado por embargos de declaração, não merece prosperar. Os embargos de declaração, na medida em que sanam omissão ou contradição, podem alterar o conteúdo da decisão, desde que observados os limites legais, o que restou devidamente cumprido, conforme análise da instância originária.

Importante destacar que é possível a revogação de tutela provisória diante da modificação do quadro fático-probatório, de acordo com o art. 296 do CPC, como ocorre na hipótese em exame, resguardando-se o princípio do contraditório e o direito de ampla defesa.

Como se vê não houve nenhuma omissão ou contradição e, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025